Tribunal: TJSP
Processo: 1005874-05.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidoS de indenização POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Fraude em cartão de crédito - Sentença de parcial procedência, que declarou inexistentes as transações realizadas em fraude no cartão de crédito da autora e condenou a instituição financeira ré ao reembolso do montante de R$ 3.870,86, de forma simples, monetariamente corrigido pelos

Ementa:
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidoS de indenização POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Fraude em cartão de crédito - Sentença de parcial procedência, que declarou inexistentes as transações realizadas em fraude no cartão de crédito da autora e condenou a instituição financeira ré ao reembolso do montante de R$ 3.870,86, de forma simples, monetariamente corrigido pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação - Irresignação da autora – Danos materiais – Descabimento da repetição em dobro do valor cobrado pela instituição financeira, por ausência de violação à boa-fé objetiva - Honorários contratuais que não podem ser objeto de indenização – A despeito da alegada ausência de impugnação específica da ré em contestação, a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Ademais, a ausência de impugnação específica da ré não vincula o juízo quanto à fundamentação jurídica - Negociação privada entre a autora e seu advogado, da qual a ré não participou - Danos morais - Inocorrência - Ausência de lesão a direito da personalidade ou de inserção do nome da autora em órgão de proteção ao crédito - Honorários advocatícios de sucumbência – Configurada a sucumbência recíproca das partes (art. 86, CPC) – Entretanto, a verba devida pela autora aos patronos da ré deverá ser calculada sobre o proveito econômico, e não, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, CPC - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela autora.